Tribunal: STJ
Processo: 5031040-55.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453188 - SP
(2023/0280792-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: GILBERTO ALVES
ADVOGADOS
: GISLANDIA FERREIRA DA SILVA - SP117883
CHRYSIA MAIFRINO DAMOULIS ARAUJO - SP203404
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS -
DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, inexiste qualquer contradição quanto à
prescindibilidade de análise prévia do caráter salarial da verba já reconhecida
como devida ao embargante na justiça laboral, pois o acórdão foi claro ao
consignar que não é, em si, a natureza da verba (salarial ou não) que decide se
tal rubrica entra no cálculo do benefício, mas as disposições do regulamento
interno do plano.
3. Em atenção aos Temas n. 955/STJ e 1.021/STJ, descabida a inclusão
reflexa de rubrica, mesmo de caráter salarial, no recálculo do benefício
quando tal verba não está prevista no regulamento, premissa inafastável para
fins de viabilizar a modulação de efeitos estabelecidos nos referidos temas: "
da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas
Modulação dos efeitos
demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento [...],
dos reflexos de verbas [...]
admite-se a inclusão
reconhecidas pela Justiça do
, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de
Trabalho
complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar
[...]" (REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio
(expressa ou implícita)
Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe de
).
16/8/2018
4. "Irrelevância da discussão acerca da natureza salarial do Complemento
Temporário Variável de Ajuste de Mercado – CTVA, porque tal verba foi
expressamente excluída do salário de participação e do custeio da
suplementação de aposentadoria, conforme o Regulamento REG/REPLAN,
assim como, com a migração de plano previdenciário, houve o saldamento
Documento eletrônico VDA51405388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f056e33c-279a-4bb2-92fa-408ce5d74a82

das reservas constituídas" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.928.578/DF, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
).
20/12/2024
5. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f056e33c-279a-4bb2-92fa-408ce5d74a82

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453188 - SP
(2023/0280792-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: GILBERTO ALVES
ADVOGADOS
: GISLANDIA FERREIRA DA SILVA - SP117883
CHRYSIA MAIFRINO DAMOULIS ARAUJO - SP203404
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS -
DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, inexiste qualquer contradição quanto à
prescindibilidade de análise prévia do caráter salarial da verba já reconhecida
como devida ao embargante na justiça laboral, pois o acórdão foi claro ao
consignar que não é, em si, a natureza da verba (salarial ou não) que decide se
tal rubrica entra no cálculo do benefício, mas as disposições do regulamento
interno do plano.
3. Em atenção aos Temas n. 955/STJ e 1.021/STJ, descabida a inclusão
reflexa de rubrica, mesmo de caráter salarial, no recálculo do benefício
quando tal verba não está prevista no regulamento, premissa inafastável para
fins de viabilizar a modulação de efeitos estabelecidos nos referidos temas: "
da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas
Modulação dos efeitos
demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento [...],
dos reflexos de verbas [...]
admite-se a inclusão
reconhecidas pela Justiça do
, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de
Trabalho
complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar
[...]" (REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio
(expressa ou implícita)
Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe de
).
16/8/2018
4. "Irrelevância da discussão acerca da natureza salarial do Complemento
Temporário Variável de Ajuste de Mercado – CTVA, porque tal verba foi
expressamente excluída do salário de participação e do custeio da
suplementação de aposentadoria, conforme o Regulamento REG/REPLAN,
assim como, com a migração de plano previdenciário, houve o saldamento
Documento eletrônico VDA50588996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:05
Código de Controle do Documento: f6980580-90b3-41b7-8f0c-546cdc91c634

das reservas constituídas" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.928.578/DF, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
).
20/12/2024
5. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por GILBERTO ALVES
contra acórdão da Terceira Turma que ostenta a seguinte ementa (fls. 717-718):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEMANDA TRABALHISTA JÁ DECIDIDA. COISA
JULGADA. REFLEXO DA VERBA NO BENEFÍCIO
COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO TEMA
N. 1.166/STF. INCIDÊNCIA DO TEMA N. 190/STF.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
1. Incontroverso nos autos que já houve manifestação na
Justiça do Trabalho, transitada em julgado, que determinou
a
incorporação
de
"gratificações
'FUNÇÃO
DE
CONFIANÇA' e diferenças da verba 'VP – GIP/SEM
SALÁRIO + FUNÇÃO' retroativas a
", parcelas
30/09/2002
essas que não teriam sido consideradas para cálculo do
benefício
de
aposentadoria
complementar,
cujo
requerimento administrativo para revisão fora indeferido,
o que conduziu, consequentemente, ao ajuizamento do feito
para promover a revisão rejeitada.
2. Apesar de o embargado argumentar quanto à
necessidade de prévia análise do caráter salarial da verba,
tal premissa é irrelevante diante do fato de que já houve
decisão trabalhista transitada em julgado determinando à
ex-empregadora e patrocinadora (Caixa Econômica Federal
– CEF) o reconhecimento das verbas devidas, cabendo
agora e tão somente a análise de sua influência no cálculo
do benefício e a possibilidade de revisão.
3. A teor da exegese firmada nos Temas n. 955/STJ e 1.021
/STJ, tal análise se faz não à luz da natureza da verba em si,
mas em razão da previsão regulamentar do que
efetivamente está previsto para influir no cálculo: "[...] a
aplicação do entendimento a ser firmado no presente
repetitivo limita-se às hipóteses em que haja, no
de
, previsão de que as parcelas
regulamento do plano
natureza remuneratória devem ser inseridas na base de
(pelo
cálculo das contribuições a serem recolhidas
patrocinador e pelo participante), e ainda servir de
parâmetro para o cálculo da renda mensal inicial do
. [...]
benefício de suplementação de aposentadoria
É no
regulamento do plano que são estipulados os benefícios, os
[...]".
pressupostos para sua concessão
4. A única relevância é perquirir se, caso as verbas já
reconhecidas na justiça laboral tivessem sido pagas na
Documento eletrônico VDA50588996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:05
Código de Controle do Documento: f6980580-90b3-41b7-8f0c-546cdc91c634

época própria, tais rubricas teriam o condão de influenciar
no cálculo do benefício já concedido. Incidência do Tema
n. 190/STF.
5. O debate quanto à necessidade de aporte da reserva
matemática perde influência quando se infere a nova
orientação jurisprudencial da Terceira Turma no sentido de
que tal questão não afasta a competência da justiça comum
e, inclusive, a legitimidade da patrocinadora para o
desiderato, entendimento esse exercido em análise de
conformação e sopesando a efetiva interpretação dos
Temas n. 190/STF e 1.166/STF.
Embargos
de
declaração
acolhidos,
com
efeitos
infringentes.

Nas razões dos declaratórios, o embargante aduz que o acórdão "padece do
vício da contradição" (fl. 732), oportunidade em que reitera sobre a prévia necessidade de
análise da natureza salarial das verbas pela Justiça do Trabalho para só então haver
manifestação sobre a influência da rubrica no cálculo do benefício.
Neste sentido, consigna (fl. 733):

[...] insta destacar que a r. decisão encontra-se
contraditória, ao afastar a aplicação do Tema n.1166/STF,
ao caso em tela, e decidindo por aplicar o Tema n. 190
/STF, conforme a seguir exposto:
[...] na ação trabalhista interposta anteriormente pela parte
embargante (Processo no 0017000-20.2005.5.15.0123),
restou definido apenas a incorporação à sua remuneração
quanto as gratificações de "FUNÇÃO DE CONFIANÇA" e
diferenças da verba "VP – GIP/SEM SALÁRIO +
FUNÇÃO" retroativas a
. Ou seja, não restou
30/09/2002
definido na referida ação trabalhista, se tais verbas
/vantagens obtidas por meio da ação trabalhista, devem
incidir na base de cálculo do salário de contribuição, a fim
de que possa ser recalculado o complemento de
aposentadoria pago pela parte embargada FUNCEF.
Nesse contexto, o pedido relativo à CEF/FUNCEF depende
da análise prévia de aspectos da relação trabalhista, não se
tratando, nitidamente, de mera interpretação do contrato de
previdência complementar. Sendo assim, a matéria em
discussão é afeta à relação de emprego estabelecida com a
CEF, ainda que haja reflexos no valor dos benefícios de
responsabilidade da entidade de previdência privada.
Em razão disso, embora tenha sido reconhecido o direito a
incorporação das gratificações de "FUNÇÃO DE
CONFIANÇA" e diferenças da verba "VP – GIP/SEM
SALÁRIO + FUNÇÃO", não restou definido na citada
reclamação trabalhista, a declaração da natureza salarial de
tais gratificações com a sua integração na base de cálculo
do salário de contribuição/participação do REG/REPLAN
plano de benefício da parte embargante, bem como não
restou
definido
a
condenação
da
patrocinadora
/empregadora Caixa Econômica Federal ao ressarcimento
pelos danos e prejuízos causados em decorrência da
exclusão das parcelas mencionadas imputando - lhe a
responsabilidade pelo pagamento e recolhimento ao fundo
de previdência FUNCEF das contribuições incidentes sobre
Documento eletrônico VDA50588996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:05
Código de Controle do Documento: f6980580-90b3-41b7-8f0c-546cdc91c634

referida
parcela,
compensando
cotas
empregado
/participante e empregador/patrocinadora, além de arcar
com custos adicionais decorrentes da recomposição das
reservas técnicas e/ou matemáticas necessárias à garantia e
/ou manutenção do benefício concedidos ao embargante.
Observa-se dos autos, que a demanda originária foi
ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e
FUNDAÇÃO
DOS
ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS
FUNCEF, buscando o reconhecimento da "natureza
salarial"
das
gratificações
de
"FUNÇÃO
DE
CONFIANÇA" e diferenças da verba "VP – GIP/SEM
SALÁRIO + FUNÇÃO", com a recomposição da reserva
matemática e posterior recálculo do benefício de
previdência complementar.
Há, portanto, cumulação de pretensões de naturezas
distintas, havendo a necessidade de prévio julgamento da
controvérsia trabalhista pois, somente em caso de
procedência desta, haverá possibilidade de análise do pleito
relacionado ao plano previdenciário, a ser decidido pela
justiça comum.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
A parte embargada apresentou manifestação (fls. 746-749).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada, o que não ocorre na espécie.
No caso dos autos, inexiste qualquer contradição quanto à necessidade de
análise prévia do caráter salarial da verba já reconhecida como devida ao embargante na
justiça laboral, pois o acórdão foi claro ao consignar que não é, em si, a natureza da
verba (salarial ou não) que decide se tal rubrica entra no cálculo do benefício, mas as
disposições do regulamento interno do plano. Vejamos:

Ocorre que, na hipótese, é incontroverso nos autos que "em
transitou em julgado decisão trabalhista que
28/09/2009
incorporou à sua remuneração gratificações 'FUNÇÃO DE
CONFIANÇA' e diferenças da verba 'VP – GIP/SEM
SALÁRIO + FUNÇÃO' retroativas a
" e que "o
30/09/2002
valor do complemento da aposentadoria não considerou na
base de cálculo as vantagens obtidas por meio da ação
trabalhista" (fl. 109), oportunidade em que requereu
administrativamente a revisão do benefício, o que fora
indeferido e conduziu, consequentemente, ao ajuizamento
do feito para promover a revisão rejeitada.
Apesar de o embargado argumentar quanto à necessidade
de prévia análise do caráter salarial da verba, tal premissa é
irrelevante diante do fato de que já houve decisão
trabalhista transitada em julgado determinando à ex-
Documento eletrônico VDA50588996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:05
Código de Controle do Documento: f6980580-90b3-41b7-8f0c-546cdc91c634

(Caixa Econômica Federal –
empregadora e patrocinadora
CEF) o reconhecimento das verbas devidas, cabendo agora
e tão somente a análise de sua influência no cálculo do
.
benefício e a possibilidade de revisão
E, a teor da exegese firmada nos Temas n. 955/STJ e 1.021
/STJ, tal análise se faz não à luz da natureza da verba em si,
mas em razão da previsão regulamentar do que
.
efetivamente está previsto para influir no cálculo
Evidente que, no momento do julgamento dos paradigmas,
a questão foi examinada à luz da natureza remuneratória da
verba, mas isso porque assim era previsto no regulamento
do plano de benefício daquela patrocinadora, em particular.
A propósito, transcrevo excerto do voto proferido no Tema
n. 1.021/STJ, que ampliava o entendimento do Tema n. 955
/STJ:
Conforme delineado na proposta de afetação (e-STJ fls.
704/708), discute-se, no presente recurso especial
repetitivo, a possibilidade de ampliação da tese firmada
no Tema n. 955/STJ (Recurso Especial repetitivo n.
1.312.736/RS, de minha relatoria) – no qual se apreciou a
viabilidade de inclusão dos reflexos das horas extras
habituais, cujo pagamento fora determinado pela Justiça
do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos
benefícios de complementação de aposentadoria –, para
que alcance pedidos de revisão de benefício que versem
sobre a incorporação de quaisquer outras verbas
remuneratórias outrossim reconhecidas pela Justiça
.
laboral, posteriormente à concessão do benefício
Assim, da mesma forma que ocorreu no julgamento do
REsp n. 1.312.736/RS, parte-se aqui da premissa de que
as verbas em questão têm natureza remuneratória e que
não foram pagas enquanto vigente o contrato de trabalho
entre o participante e a patrocinadora, cujo direito foi
posteriormente reconhecido em ação autônoma, da qual a
entidade de previdência privada não participou, quando o
autor da ação já se encontrava em fruição do benefício
suplementar.
Nesse contexto, por terem sido declaradas e incorporadas
apenas por meio de ação judicial, quando já encerrado o
vínculo trabalhista, o valor respectivo não se refletiu nas
contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela
patrocinadora.
Ademais,
não
se
imputa
à
entidade demandada ilícito algum nem violação do
regulamento do plano na oportunidade da concessão
inicial do benefício.
Além disso, a aplicação do entendimento a ser firmado no
presente repetitivo limita-se às hipóteses em que haja, no
de
, previsão de que as parcelas
regulamento do plano
natureza remuneratória devem ser inseridas na base de
(pelo
cálculo das contribuições a serem recolhidas
patrocinador e pelo participante), e ainda servir de
parâmetro para o cálculo da renda mensal inicial do
.
benefício de suplementação de aposentadoria
[...]
É no regulamento do plano que são estipulados os
, a forma
benefícios, os pressupostos para sua concessão
de aporte de recursos, a aplicação do patrimônio, os
requisitos de elegibilidade e outros aspectos que formam
Documento eletrônico VDA50588996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:05
Código de Controle do Documento: f6980580-90b3-41b7-8f0c-546cdc91c634

o conjunto de direitos e obrigações entre as partes
(entidade de previdência privada, patrocinadores,
participantes e beneficiários).
[...]
A afirmação da tese mais ampla, para que o enunciado
estabelecido no Tema n. 955/STJ seja aplicável ao pedido
de incorporação de quaisquer verbas remuneratórias no
benefício já concedido, mostra-se adequada e coerente,
pois, conforme a fundamentação transcrita, a verba em si
(horas extras habituais) não foi motivo determinante para
o entendimento fixado no julgamento do REsp n.
1.312.736/RS.
O que efetivamente se decidiu foi pela impossibilidade da
incorporação pretendida, não obstante haver previsão no
plano de que verbas de natureza remuneratória (naquele
caso específico, as horas extraordinárias habituais)
deveriam compor a base de cálculo das contribuições do
patrocinador e do participante e servir de parâmetro para o
cálculo da renda mensal inicial do benefício, dada a
natureza do regime de capitalização – que exige a prévia
formação de reserva capaz de garantir o pagamento do
benefício – e a inviabilidade da recomposição dessa
reserva.
Nesse contexto, seja qual for a espécie de verba
remuneratória reivindicada perante a Justiça do Trabalho,
é possível concluir, como se afirmou no repetitivo
anterior, pela impossibilidade de sua incorporação no
benefício de previdência complementar, caso não haja o
prévio aporte, nos termos exigidos pelo respectivo
regulamento, porque invariavelmente haverá prejuízo para
o equilíbrio atuarial do plano. A tese mais abrangente se
mostra, portanto, não apenas adequada, mas necessária
para assegurar a isonomia e conferir segurança jurídica
em sua aplicação pelos diversos Tribunais do País.
Assim, a única relevância é perquirir se, caso as verbas já
reconhecidas na justiça laboral tivessem sido pagas na
época própria, tais rubricas teriam o condão de influenciar
.
no cálculo do benefício já concedido
Tal análise prescinde de nova manifestação na Justiça
trabalhista e se limita à análise do regulamento do plano, de
modo que a aplicação do Tema n. 1.166/STF se mostra
inadequada à hipótese, sendo inafastáveis os preceitos do
Tema n. 190/STF: "Compete à Justiça comum o
processamento de demandas ajuizadas contra entidades
privadas de previdência com o propósito de obter
complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça
Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e
correspondente execução, todas as causas dessa espécie em
que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013
".

Convém destacar que, em atenção aos Temas n. 955/STJ e 1.021/STJ, essa
Corte Superior já reconheceu o descabimento de inclusão reflexa de rubrica, mesmo de
caráter salarial, no recálculo do benefício porque tal verba não estava prevista em seu
regulamento, premissa inafastável para viabilizar a modulação de efeitos estabelecidos
nos referidos temas:
Documento eletrônico VDA50588996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:05
Código de Controle do Documento: f6980580-90b3-41b7-8f0c-546cdc91c634

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS).
RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA.
INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIO
CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO.
POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO
EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
c) "
da decisão (art. 927, § 3o, do
Modulação dos efeitos
CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até
a data do presente julgamento - se ainda for útil ao
participante ou assistido, conforme as peculiaridades da
causa -,
dos reflexos de verbas
admite-se a inclusão
remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do
Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos
benefícios de complementação de aposentadoria,
(expressa ou
condicionada à previsão regulamentar
implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas
matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por
estudo técnico atuarial em cada caso."
(REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, DJe de
.)
16/8/2018

A propósito, cita-se:

3. Irrelevância da discussão acerca da natureza salarial do
Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado
- CTVA, porque tal verba foi expressamente excluída do
salário de participação e do custeio da suplementação de
aposentadoria, conforme o Regulamento REG/REPLAN,
assim como, com a migração de plano previdenciário,
houve o saldamento das reservas constituídas.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.928.578/DF, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.)
20/12/2024

Assim, longe de apontar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
/2015, observa-se que a parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua
tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício
no julgado.
Nesse sentido, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DE PIS
/COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
INCLUSÃO.
PRECEDENTES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA50588996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:05
Código de Controle do Documento: f6980580-90b3-41b7-8f0c-546cdc91c634

1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se
os embargos de declaração a afastar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão
embargada, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento da causa.
2. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza a oposição
de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela
existência de proposições inconciliáveis entre si" (REsp n.
1.652.347/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
22/10/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AREsp n. 2.481.778/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
.)
19/3/2025

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E/OU
ERRO
MATERIAL
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO
CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição
restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso
aclaratório, inviável se mostra a utilização do meio
impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou
novo julgamento da causa, conforme pretende a parte
embargante.
3. Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta
violação de normativo constitucional, nem sequer para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
que dispõem os artigos 102 e 105 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.467/MG, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
DJEN de
.)
17/2/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir
omissão de ponto sobre o qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como
Documento eletrônico VDA50588996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:05
Código de Controle do Documento: f6980580-90b3-41b7-8f0c-546cdc91c634

corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.683.104/PR, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 19/12/2024
.)

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico
de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:05
Código de Controle do Documento: f6980580-90b3-41b7-8f0c-546cdc91c634

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.453.188 / SP
Número Registro: 2023/0280792-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007504120194036139 50310405520214030000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
AGRAVADO
: GILBERTO ALVES
ADVOGADOS : GISLANDIA FERREIRA DA SILVA - SP117883
CHRYSIA MAIFRINO DAMOULIS ARAUJO - SP203404
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GILBERTO ALVES
ADVOGADOS
: GISLANDIA FERREIRA DA SILVA - SP117883
CHRYSIA MAIFRINO DAMOULIS ARAUJO - SP203404
EMBARGADO : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
Documento eletrônico VDA51385138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:04
Código de Controle do Documento: 98e8cf0c-a593-4933-8855-d720691d8e55

ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:04
Código de Controle do Documento: 98e8cf0c-a593-4933-8855-d720691d8e55